Tribunal: STF
Processo: ARE 1420343
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no Agravo em Execução Penal n. 0000475-13.2022.8.26.0154/SP:



    “Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena. Alegação de que com o advento do denominado ‘pacote anticrime’, o crime de tráfico de drogas não pode mais ser considerado hediondo por equiparação. Não acolhimento. Agravante que foi condenado pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas. Crime que continua equiparado aos hediondos, conforme jurisprudência pacificada. Art. 112, §5º, da LEP, que apenas afastou o caráter hediondo do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 25).



    A Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 2).



    O agravante sustenta que “tanto a decisão de primeira instância como o acórdão impugnado contrariaram dispositivos da Constituição Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, uma vez que, conforme resta claramente demonstrado, o V. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariou de forma inequívoca a Norma Constitucional prevista no artigo 5º, inciso XLIII, pois, em nenhum momento na Constituição Federal se afirma que o tráfico de drogas é hediondo ou equiparável a hediondo, mas tão somente afirma que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia” (fl. 4, e-doc. 85). 



    Assevera “necessária a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para que o Tráfico de Drogas não seja considerado como crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar o prazo de 16%, 20%, 25% ou 30% para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, incisos, I, II, III e IV, da Lei de Execução Penal, pois, caso isso não ocorra, estaremos diante de uma afronta a Norma Constitucional prevista no artigo 5º, inciso XLIII assim como ao Princípio da Legalidade” (fl. 10, e-doc. 85). 



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, determinando-se o processamento do recurso extraordinário, e, estando presentes os elementos necessários, que seja desde logo julgado o mérito, retificando-se o cálculo de penas, para que seja aplicada a lei penal mais benéfica, uma vez que, com a nova redação da Lei nº 13.964, de 2019 (pacote anticrime) – fora revogado o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (lei dos crimes hediondos), que equiparava o tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão, e dessa forma, atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal, por ser esta a medida da mais lídima justiça” (fls. 10-11, e-doc. 85).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 89).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar o caráter hediondo do crime de tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para ser aplicado o percentual para progressão de regime previsto na Lei n. 13.964/2019, por alegada ofensa ao inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos para serem superados os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. É inviável o recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, ressalte-se que a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo agravante, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE EQUIPARAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 219.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no recurso extraordinário harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora